Tribunal: TJSP
Processo: 0002544-40.2016.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Furto qualificado e adulteração de sinal identificador de veículo automotor– Recurso defensivo – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento dos crimes – Condutas típicas e dolosas – Absolvição, ou desclassificação – Descabimento – Pena do corréu Ricardo reduzida, pelo reconhecimento da confissão – Sentença reformada nesta extensão – Recurso de Clayton desprovido e parcial

Ementa:
Furto qualificado e adulteração de sinal identificador de veículo automotor– Recurso defensivo – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento dos crimes – Condutas típicas e dolosas – Absolvição, ou desclassificação – Descabimento – Pena do corréu Ricardo reduzida, pelo reconhecimento da confissão – Sentença reformada nesta extensão – Recurso de Clayton desprovido e parcial provimento da insurgência de Ricardo.